Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704438-94.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTHON ALVES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WELLINGTHON ALVES SOUSA (ID no 43458882) em desfavor do acórdão no 1659959 (ID no 43370611), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso da defesa. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador